Tribunal: TJMT
Processo: 1003905-14.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003905-14.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE FELICIANO DA SILVA - CPF: 250.538.411-87 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), RONDISTUR - HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 02.981.314/0001-48 (APELADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –PRETENSÃO DA REPARAÇÃO CIVIL QUE PRESCREVE EM 03 (TRÊS) ANOS, A PARTIR DA CIÊNCIA DO FATO – ARTIGO 206, §3º, V CC – DEMANDA AJUIZADA FORA DO PRAZO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, §3º, inciso V do Código Civil, prescreve em 03 (três) anos a pretensão de reparação civil, a partir da ciência da parte sobre o ilícito que se discute.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1003905-14.2017.8.11.0003

APELANTE:

JOSÉ FELICIANO DA SILVA

APELADO:

RONDISTUR - HOTEIS E TURISMO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ FELICIANO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari,
lançada nos autos da ação de indenização ajuizada em face de
RONDISTUR – HOTEIS E TURISMO S/A
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição. Além disso, condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante aponta o desacerto do
decisum
ao fundamento de que
“só com a emissão do Laudo Pericial Criminal Federal (Documentoscopia) é que o recorrente toma ciência concreta da falsidade, até pelo fato de se tratar de cidadão de baixíssima alfabetização o que o expõe aos riscos de ser vítima de outros crimes quando se pensa que possuiu vínculo empregatício com a empresa recorrida”
.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença (Id 48724973).

Contrarrazões ofertadas no Id 48724976.

Dispensado do recolhido do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita a parte autora (Id 48724954).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, o autor, aqui apelante, ajuizou a presente ação indenizatória visando ser ressarcido dos danos morais e materiais sofridos em razão da indevida utilização de seu nome por parte da empresa ré, com a finalidade de obter vantagem ilícita.

Para tanto, narrou em sua inicial que a empresa apelada usou seu nome na constituição de Registro de Empresa Individual (Empresário) na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), com finalidade de se viabilizar a impressão de notas fiscais de serviços, e, com isso, realizar prestação de contas de recursos obtidos em financiamento da construção de um hotel (RIOS HOTEL) e suas instalações, na cidade de Rondonópolis-MT.

Continuou afirmando que por terem um projeto aprovado pela SUDAM – Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia, foram beneficiados com recursos de financiamento oriundos do Fundo de Investimentos da Amazônia-FINAM, mas para fazer prova da contrapartida, usaram fraudulosamente falsas notas fiscais de fictícia empresa, constituída fraudulosamente em nome do mesmo, com falsa assinatura, tudo comprovado por meio de Laudo de Perícia Criminal Federal (Id 48723490) realizada no bojo dos autos da Ação Penal registrada sob n. 14873-50.2013.4.01.3600, que tramitou perante a 7ª Vara Criminal da Justiça Federal de Mato Grosso.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
entendeu que a pretensão reparatória encontrava-se prescrita, e, a par disso, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, cujos efeitos são agora rechaçados por meio do presente apelo.

Pois bem. Na espécie, tratando-se de ação cuja finalidade era ver-se indenizado por danos cometidos por outrem, tem-se que o início do curso da prescrição ocorre desde o momento em que o próprio direito material é violado, acarretando lesão ao bem protegido pelo titular da pretensão.

Assim dispõe o artigo 189 do Código Civil:

“Art. 189 – Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206."

Em casos tais, é o princípio da
actio nata
que estabelece que a prescrição começa a correr do dia em que a ação poderia ser proposta e não o foi.

Do magistério da doutrina de ARNALDO RIZZARDO, podemos referir:

“O marco para o início do prazo prescricional é o momento da transgressão ou violação. Tão-logo verificado o fato que atingiu e feriu o direito, oportuniza-se o exercício da demanda cabível, que perdura por certo tempo, não sendo indefinido ou eterno. Se não vier a ação cabível em um lapso de tempo que a própria lei assinala, consolida-se a transgressão, e reverte-se em direito a favor do transgressor. Fica o direito desprovido da ação que o protegia, e que era garantida para a sua restauração”.
(PARTE GERAL DO CÓDIGO CIVIL. 4ª ed. Rio de janeiro: Forense, 2006. pp. 609)

No caso, tratando-se de pretensão de reparação civil, a propositura da ação deve se dar em 3 (três anos), conforme o artigo 206, § 3º, V do Código Civil
[1]
, contados a partir da ciência inequívoca dos atos lesivos.

Logo, não merece subsistir o argumento do apelante segundo o qual o marco inicial do prazo prescricional não é a data do resultado do processo ou do Laudo de Pericia Criminal Federal contra o requerido, haja vista que o cerne da inicial é justamente a utilização indevida (sem qualquer autorização) do seu nome em falsas notas fiscais de fictícia empresa constituída fraudulosamente, tal como consignado pelo togado monocrático.

Em outros termos, o desfecho quanto ao demandado é irrelevante à presente pretensão autoral. Poderíamos considerar relevante caso o apelante não soubesse quem praticou ilícito com o seu nome, necessitando do desfecho da investigação para buscar eventual ressarcimento civil.

Todavia, não é o que ocorreu na hipótese.

Isso porque, o documento de Id 48723491 demonstra que a ciência do fato se deu em
09/04/20014
, com a citação do autor na Ação Penal de nº. 14873-50.2013.4.01.3600, a qual tramitou na 7ª Vara Criminal da Justiça Federal de Mato Grosso. Ali começou o prazo prescricional, já que este é o ato pelo qual tomou conhecimento da situação.

Sobre o tópico, escorreito o entendimento do Magistrado sentenciante, o qual peço vênia para transcrever seus fundamentos no ponto de interesse,
verbis
:

“[...] Inicialmente, é salutar destacar que ao caso dos autos não se aplica o disposto do artigo 200 do Código Civil, eis que o ato lesivo aventado pelo autor não dependia da propositura e/ou mesmo do deslinde da Ação Penal sob nº14873-50.2013.4.01.3600, a qual tramitara na 7ª Vara Criminal da Justiça Federal de Mato Grosso.

Por conseguinte, a limitação temporal arguida pela parte autora deve levar em conta a ciência do fato danoso, ou seja, a data da constituição do Registro de Empresa Individual; destaque que os atos praticados pelas Juntas Comerciais são públicos, nos termos dos artigos 1º, inciso I e artigo 29, ambos da Lei nº8.934/94.

[...]

Frise-se que mesmo que não o fosse, em interpretação elástica, caso considerássemos a ciência do fato como sendo a data da citação do autor na Ação Penal sob nº14873-50.2013.4.01.3600, a qual tramitara na 7ª Vara Criminal da Justiça Federal de Mato Grosso, esta ocorrera em 09 de abril de 2.014 (fl.05 – correspondência ID 8142339, fl.02), logo, a ação também estaria prescrita, dada a data da propositura da demanda, eis que a pretensão teria prescrito em 09 de abril de 2.017. [...]”
– Id 48724971.

Assim, seja pela data do registro público, seja pelo ato que teve ciência da ação penal em seu desfavor, considerando que o ajuizamento da presente ação se deu em
20/06/2017
, quando já ultrapassado o prazo trienal para tal, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA DE RECONHECIMENTO DE DIREITO COMO ATINGIDO PELA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO MANSO – REPARAÇÃO CIVIL – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS –
TERMO INICIAL – VIOLAÇÃO DO DIREITO – CONHECIMENTO DA VÍTIMA – TEORIA DA ACTIO NATA
– LESÃO CONSUBSTANCIADA DESDE A CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 206 do Código Civil, o prazo prescricional para reparação civil é de 03 (três) anos. 2. De acordo com a Teoria da Actio Nata, que vem sendo amplamente aceita no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a pretensão nasce no momento em que houver o conhecimento do dano pela vítima, ou seja, a pretensão nasce quando a parte pode pleitear o seu direito em juízo, tendo plena ciência de que houve o dano
; no presente caso, o conhecimento ocorreu com a construção e instalação da Usina do Manso, em 1999, momento em que ocorreu, portanto, o termo inicial do prazo prescricional. 3. Assim, considerando que ação foi ajuizada somente em 2013, não se pode olvidar que a prescrição já havia se operado, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe”
(N.U 0002149-60.2013.8.11.0024, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade ante a concessão da assistência judiciária.

É como voto.

[1]
Art. 206. Prescreve: § 3º Em três anos: V - a pretensão de reparação civil;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020